Tribunal: TJES
Processo: 5000998-23.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000998-23.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE BOLD KRAUSE LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000998-23.2024.8.08.0007

RECORRENTE: MARLENE BOLD KRAUSE LIMA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. VALOR UTILIZADO DE FORMA CONSCIENTE PELO CONSUMIDOR. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARLENE BOLD KRAUSE LIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13791726), a recorrente alega que mesmo sendo o réu revel a ação foi julgada improcedente, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13791728).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Inicialmente, quadra registrar que o STJ tem entendimento consolidado de que
“a revelia não implica necessariamente a procedência do pedido, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cedendo quando os demais elementos não forem suficientes para formar o convencimento do juiz”
(STJ - AgInt no REsp: 2023857 RN 2022/0274228-2, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

No caso em tela, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Não vislumbrei qualquer vício na contratação, considerando que a autora afirma, na inicial, que
“no ano de 2019, recebeu o valor de R$ 1.401,00 em sua conta, que não sabia do que se tratava e, em razão de sua mãe estar doente, acabou utilizando o referido valor e não se informou sobre o que se tratava”
(ID 13791693 - Pág. 2).

Ora, a própria autora alega o recebimento e utilização da importância supostamente recebida indevidamente em sua conta bancária. Tratando-se de pessoa diligente e de boa-fé, o correto seria que a mesma procurasse devolver o valor recebido ou, sendo realmente contratado, utilizá-lo da melhor forma. Contudo, não vejo pertinente que 05 anos após o ocorrido venha a juízo alegar desconhecimento do contrato de empréstimo, eis que seu relato é desprovido de qualquer credibilidade face ao comportamento contraditório.

Assim, é o caso de improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)